Tribunal: TJSP
Processo: 1013385-91.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E DO INSS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTECIPADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

Recursos

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E DO INSS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTECIPADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

Recursos desprovidos.